Tribunal: TJPA
Processo: 0815771-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815771-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: SAMARA ALVES CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0815771-18.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: D.A.C.P, REPRESENTADO POR SAMARA ALVES CORREIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDOS DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há de ser mantida a decisão agravada, diante da ausência de prova cabal de que o arbitramento de pensão alimentícia provisória no patamar fixado pelo Juízo
a quo
revela medida desproporcional em relação às necessidades básicas fixas do infante, tampouco violadora da possibilidade do genitor alimentante.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815771-18.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: D.A.C.P, REPRESENTADO POR SAMARA ALVES CORREIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
“
Ação de Fixação de Alimentos c/c Pedidos de Alimentos Provisionais”
(processo nº. 0811047-45.2023.8.14.0040) ajuizada por D.A.C.P, representado por SAMARA ALVES CORREIA – arbitrou alimentos provisórios, nos seguintes termos:

“(...) Comprovado o vínculo de parentesco pela certidão de nascimento acostada aos autos e, em consequência, a situação de dependência do (a)(s) requerente(s), fixo os alimentos provisórios à razão de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, excluído os descontos legais obrigatórios, incidindo inclusive sobre 13º salário e férias, devidos a partir da citação, a ser pago mediante depósito bancário no Banco Santander – Conta Corrente: 02047605-1 agência: 2975, em nome da genitora do(a)(s) menor(es), até o 5º dia útil de cada mês. Oficie-se à fonte empregadora do requerido, Empresa VALE S/A, Serra dos Carajás, SN, Centro, Parauapebas/PA CEP: 68515- 000, para que proceda com o desconto e deposito em nome da representante legal do menor”.

Em suas razões (PJe ID nº 16.416.115), o agravante sustenta, em síntese, que sempre contribuiu e custeou as despesas do infante, pagando o importe de R$ 850,00 mensais à título de prestação alimentícia.

Prossegue, afirmando que a genitora da criança é empregada na empresa Vale S.A, de forma que seria também sua atribuição compartilhar igualmente as despesas, educação e criação do infante.

Ademais, alega que:

“Não houve qualquer diagnóstico a ponto de justificar a pretensão de alimentos nos valores requeridos pelo Agravado e o percentual determinado pelo Juízo de origem a título de alimentos provisionais.

Utilizando-se convenientemente dos documentos inúteis e ultrapassados, o Recorrido anexou orçamento de acompanhamento psicológico e psicopedagógico para fundamentar a despesa em R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais a este título, todavia, o próprio orçamento é frágil e incongruente”.

........................................................................................................

“Primeiramente, o orçamento acostado ao feito pelo Recorrido foi elaborado há 01 (um) ano atrás, ou seja, em 19 de setembro de 2022, mediante a indicação de sessões de psicólogo e psicopedagogo, sem qualquer dimensão das quantidades e formas de execução.

Outrossim, NÃO HÁ NEXO entre os Relatórios defasados e o orçamento elaborado há mais de um ano atrás, o que não deve ser fundamento para REDISCUTIR os valores pagos a título de prestação alimentícia”.

........................................................................................................

“Neste norte, impera-se demonstrar que o Recorrente é o único provedor de sua família, eis que mantém união matrimonial com a Sra. Sirlei Vaz de Freitas desde 19 de abril de 2013, conforme Certidão de Casamento em anexo.

Da união em comento sobreveio 02 (dois) filhos, quais sejam, José Henrique Vaz Pereira, nascido em 03 de agosto de 2016, e o menor Antônio Miguel Vaz Pereira, nascido em 07 de novembro de 2022”.

........................................................................................................

“Nesta vereda, é cruel e esdruxula a estratégia engendrada pelo Agravado de se colocar em condição igual ao do menor José Henrique Vaz Pereira, especialmente no que diz respeito a necessidade de intervenção neuropsicológica, para majorar os alimentos devidos pelo genitor”.

........................................................................................................

“Vale lembrar que o Relatório de Avaliação Neuropsicológica (ID 97118499) acostado ao feito pelo Agravado descartou a hipótese de o menor ter quadro de TDAH e ou TDA, ao passo que o infante não tem qualquer transtorno de neurodesenvolvimento.

Para o genitor inexiste diferença entre os filhos, contudo, é clarividente que somente o José Henrique Vaz Pereira tem a necessidade de acompanhamento psicológico, psicopedagógico, oftalmológico e fonoaudiológico, o que vem sendo custeado pelo genitor desde 2020”.

........................................................................................................

“Não se pode olvidar que o percentual de 20% do salário bruto do genitor à título de alimentos provisionais ao Agravado ocasionará danos relevantes ao tratamento do infante José Henrique Vaz Pereira e fatalmente prejudicará o custeio das demais despesas de subsistência de sua família atual, que conta com um bebê de apenas 11 (onze) meses, conforme já narrado”.

Dessa forma, pede:

“Diante de todo o exposto, pelo inegável saber jurídico e acurado senso de Justiça de Vossas Excelências, o Agravante suplica:

A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, com fulcro no que prevê o Artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Requer a imperiosa REFORMA do ato Decisório ora hostilizado (ID 97565008 da Ação de Alimentos nº 0811047-45.2023.8.14.0040), confirmando-se o EFEITO SUSPENSIVO dado ao Agravo de Instrumento, no sentido de MINORAR os alimentos provisórios determinados pelo Juízo de 1º grau para o percentual de 10% do salário bruto do genitor, excluídos os descontos legais obrigatórios.

Pleiteia, igualmente, a intimação da Agravado, por seu patrono regularmente constituído nos autos, para, querendo, responder em 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II)”.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a intimação da parte agravada, com o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Certificada a não apresentação de contrarrazões.

Por último, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feito incluído em pauta para julgamento nesta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0815771-18.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: D.A.C.P, REPRESENTADO POR SAMARA ALVES CORREIA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os presentes autos e na linha do parecer do
custos iuris,

mantenho o meu entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo neste recurso, devendo ser preservada a decisão agravada.

Como é sabido, há para os pais o dever legal de promover o sustento dos filhos menores, devendo o valor da obrigação alimentar ser fixado na proporção as necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, com atenção ao postulado da proporcionalidade, nos termos do 1.694, § 1º, do Código Civil (
"os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada").

Seguindo essa linha de intelecção, frise-se, ainda, que a necessidade de alimentos do filho menor se presume de forma absoluta, na maior amplitude que o termo pode comportar, como já bem

explicitado pelo e. TJ/DFT:

"I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil. II. Em se tratando de filha menor, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores. IV. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção da filha menor.”
(
Acórdão 1422022
, 07053476720208070012, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 21/6/2022).

Isso posto, assento que, até o presente momento,
não há prova cabal de que o arbitramento de pensão alimentícia provisória no patamar fixado pelo Juízo
a quo
se revela medida

desproporcional em relação
às necessidades básicas fixas do infante
,
tampouco violadora da possibilidade do genitor alimentante.

Digo isso pois, nos autos de origem, a parte requerente, ora agravada, comprova satisfatoriamente a indicação médica para que o menor D.A.C.P seja submetido à acompanhamento neuro pediátrico, psicológico e com psicopedagoga desde janeiro de 2020, tendo sido inclusive apresentado o “
orçamento para acompanhamento
” datado de 19/02/2022 (PJe ID num. 97.118.488), em que se detalham os custos relativos às sessões de psicologia e psicopedagogia prescritos.

Isso posto, apesar da ausência de diagnóstico para quadro de TDAH ou TDA, é inescusável a constatação de que a criança necessita de cuidados especializados para sanar lacunas especificas identificadas em seu processo de aprendizagem,
fato notadamente oneroso e que, somado a todas as outras despesas ordinárias do menor
, deve ser proporcionalmente custeado por ambos os genitores.

De mais a mais, da análise dos contracheques do agravante, é possível inferir que os seus rendimentos, após a implementação dos descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), se encontram na faixa de R$ 8.465,37, não sendo crível que o arbitramento de alimentos provisórios no patamar de 20% de tais valores esteja além de suas possibilidades econômicas atuais.

Seguindo essa linha de intelecção
e levando em conta a fase processual que se encontra o feito de origem
, entendo que o julgador de origem considerou adequadamente os fatos relativos
às necessidades básicas da parte agravada
,
bem como as possibilidades do genitor alimentante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2024